Tribunal: TJPA
Processo: 0036581-86.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES (CRIME ANTES DA REFORMA DE ABRIL/2018) - ART. 157, § 2°, I, II DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS CONTUNDENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS ? DOSIMETRIA ? REAVALIAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA 3ª FASE DE 3/8 PARA 1/3 ? IMPOSSIBILIDADE ? QUANTUM AFERIDO EM 3/8 ALICERÇADO EM FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA E IDÔNEA ? PRECEDENTES DO STJ/STF ? DECOTE DA PENA DE MULTA ? IMPOSSIBILIDADE ? EM FACE DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO, POR SE TRATAR DE IMPERATIVO LEGAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 06 ANOS, 06 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 72 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.I - A autoria e a materialidade delitiva restaram amplamente demonstrada pelos esclarecedores relatos da vítima acerca do evento delituoso que a manteve sob a ameaça de uma arma de fogo juntamente com outros comparsas;II - Conveniente asseverar que a fundamentação, pode ser breve, sucinta, desde que exponha os motivos concretos (além do simples número de circunstâncias) que conduzem à opção de determinado grau de majoração, e o que se observou na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça;III - Improcede o pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do acusado, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação do princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção do pagamento das custas processuais, ante a hipossuficiência econômica do réu, deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal;IV - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento ilícito patrimonial, razão pelo qual foi julgado e ao final condenado a pena de 06 ANOS, 06 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 72 DIAS MULTA;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0036581-86.2015.814.0401.
APELANTE: PATRICK ANDRADE SALGADO.
PELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES (CRIME ANTES DA REFORMA DE ABRIL/2018) - ART. 157, § 2°, I, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS CONTUNDENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - DOSIMETRIA - REAVALIAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO NA 3ª FASE DE 3/8 PARA 1/3 - IMPOSSIBILIDADE -
QUANTUM
AFERIDO EM 3/8 ALICERÇADO EM FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA E IDÔNEA - PRECEDENTES DO STJ/STF - DECOTE DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - EM FACE DA exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do acusado, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação do princípio da legalidade -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 06 anos, 06 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 72 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - A autoria e a materialidade delitiva restaram amplamente demonstrada pelos esclarecedores relatos da vítima acerca do evento delituoso que a manteve sob a ameaça de uma arma de fogo juntamente com outros comparsas;
II - Conveniente asseverar que a fundamentação, pode ser breve, sucinta, desde que exponha os motivos concretos (além do simples número de circunstâncias) que conduzem à opção de determinado grau de majoração, e o que se observou na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça;
III - Improcede o pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do acusado, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação do princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção do pagamento das custas processuais, ante a hipossuficiência econômica do réu, deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal;
IV - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento ilícito patrimonial, razão pelo qual foi julgado e ao final condenado a pena de
06 anos, 06 MESES E 22 DIAS de reclusão em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 72 dias multa;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 15 de dezembro de de 2020.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

PATRICK ANDRADE SALGADO,
condenado a pena de 06 ANOS, 06 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO EM REIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 72 DIAS MULTA, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I, II do CPB. Inconformado com a respectiva pena, interpôs o recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa técnica pugnou
pela absolvição do apelante, com base na tese de insuficiência de provas, nos termos do 386, inciso VII, do CPB. Alternativamente, pede a redução da fração de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, em razão da existência de 02 (duas) majorantes, para o mínimo legal (1/3)
Por fim, postula a redução da pena de multa, fixada no édito condenatório.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância o
custo legis
pugnou pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento com a revalorização dos vetores circunstâncias do art. 59 do CP, sem alterar a situação do réu.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

O réu foi denunciado pelo Órgão do Ministério Público como incurso na prática do crime 157, § 2.°, incisos I e II, do Código Penal, por ter, no dia 08 de julho de 2015, por volta das 11h, adentrado o estabelecimento comercial Gêmeos Materiais de Construção, de propriedade da vítima,
DERCI QUARESMA DA SILVA,
acompanhado de comparsas e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraído a quantia de R$ 500,00 [quinhentos reais], documentos, além de uma aliança de ouro.

Devidamente processado, PATRICK ANDRADE SALGADO, foi condenado a pena de 06 ANOS, 06 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO EM REIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 72 DIAS MULTA, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I, II do CPB. Inconformado com a respectiva pena, interpôs o recurso de apelação.

É a síntese dos fatos, passo a análise dos recursos

DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela absolvição do apelante, com base na tese de insuficiência de provas, nos termos do 386, inciso VII, do CPB. Alternativamente, pede a redução da fração de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, em razão da existência de 02 (duas) majorantes, para o mínimo legal (1/3) Por fim, postula a redução da pena de multa, fixada no édito condenatório.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Cediço ressaltar que o processo penal é regido pelo princípio da livre apreciação da prova, segundo o qual o magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para avaliar as provas e formar seu convencimento. Portanto, diante das evidencias o juízo poderia decidir, tendo por base a tese da defesa ou da acusação, ou ignorar ambas, desde de que sua decisão seja possível extrair uma ligação lógica com as provas, a fim de concluir-se ou não pela responsabilidade penal do acusado, especialmente diante do que dispõe o art. 155 do CPP, nestes termos:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Com efeito, a prova da materialidade delitiva, restou devidamente avalizada pelas provas orais produzidas, além do Boletim de Ocorrência Policial, constante do IPL anexo, pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 06, do IPL).

Com efeito, depreende-se do acervo processual os esclarecedores relatos da vítima DERCI QUARESMA DA SILVA, a qual foi ouvida na fase judicial (fl. 53), que guardaram sintonia com as declarações das testemunhas DELMO FONSECA DA SILVA e DANIEL DA GAMA LOBO, as quais foram inquiridas na instrução do feito, mídias fls. 53 e 60, e ao final confirmaram os fatos descritos na denúncia. Nesse sentido, verbis:
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DELITO CONFIGURADO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIOSA PEÇA DE CONVICÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ACOLHIMENTO. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância às palavras das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Não há que se falar em ocorrência de participação de menor importância quando o que ocorreu, na realidade, foi uma divisão de tarefas entre os coautores. (Apelação nº 1.0433.08.267013-7/001 (1), Rel. Des. Paulo Cezar Dias, 25/01/2011).

Por sua vez o réu PATRICK ANDRADE SALGADO durante as investigações policiais foi ouvido, fl. 10 do IPL, momento em que negou o fato criminoso. Na fase do contraditório e a ampla defesa, mas uma vez negou a empreitada delitiva, mídia fl. 70, contudo não trouxe ao mundo dos autos uma única prova capaz de contaminar com o germe da dúvida a pretensão acusatória.

A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos. Uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante, foi o protagonista do delito em discussão. Melhor dizendo, percebe-se que o intuito do recorrente é ludibriar a justiça com o objetivo de afastar uma condenação pela prática criminosa. O estímulo para o crime em comento foi a intenção de despojar a vítima de seus bens. Em suma, comprovado extreme de dúvidas o
animus furandi
e a efetiva subtração patrimonial, não há dúvidas acerca da configuração do delito de ROUBO circunstanciado.
Súmula 582 do STJ:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada

Destarte as declarações anotadas
ut supra
, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face do réu. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer o réu, como sendo o autor do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, que embora não tenham presenciado o crime, afirmaram que prenderam o apelante na situação de flagrância.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Destarte, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidencias da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

DOSIMETRIA

Noutro ponto, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

A reprimenda deve ser aplicada na forma estatuída no art.
68
do
Código Penal
, observado o critério trifásico. A pena-base é fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
, seguida, na fase intermediária da dosimetria, da aplicação das atenuantes e agravantes, previstas nos arts.
61
a
66
do
Código Penal
, para, após, na terceira etapa, considerar-se as causas de diminuição e aumento de pena, destacadas na Parte Especial e Geral do
Código Penal
.

Nesse passo, a defesa insurgiu-se no quantum aferido na 3ª fase da dosimetria. Contudo, o juízo singular, aumentou a pena em 3/8, sedimentado no reconhecimento de 02 causas de aumento pena, quais sejam: o uso de arma de fogo e concurso de agentes, fundamentando o aumento acima do mínimo legal em razão da gravidade da conduta praticada pelo réu, sem que houvesse, portanto, qualquer ofensa ao enunciado n° 443, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, se fez possível a majoração da pena em 3/8 (três oitavos), conforme critério adotado no
decisum
guerreado, desde que devidamente fundamento o aumento, em respeito aos artigos 93, inciso IX, e 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos o trecho vergastado:
(...) Considerando por fim o reconhecimento da existência de 02 (duas) causas majorantes, previstas nos incisos I e II, do §2°, do artigo 157, do CPB Quais sejam, a violência ou a grave ameaça exercida com emprego de arma , (revólver) e o concurso de duas ou mais pessoas, ressalta a gravidade da conduta delitiva cometida pelo réu, autorizando o aumento da pena acima do pata ar mínimo de 1/3 (um terço), in casu, deve o apenamento ficar acrescido 3/8,

totalizando em definitivo a sanção privativa de liberdade em 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e a de pagamento de multa em 72 (setenta e dois) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a verificar (...).

Cediço observar que o juízo, habilmente, em outros trechos da decisão, mencionou as razões que credenciaram a implementação da causa de aumento nessa fase, não havendo motivos para qualquer reforma, uma vez que apensar da ausência de eloquência, conservou simetria com as regras legais.

Necessário esclarecer, que não se exige do juiz que, em tais hipóteses, aplique o aumento de pena invariavelmente em seu patamar mínimo, mas que fundamente sua decisão com base nos elementos concretos contidos nos autos, em respeito à ordem constitucional. Diga-se, aliás, que "é perfeitamente admissível, desde que motivado, o decisório que, diante de uma única causa de aumento de pena, exacerbe a reprimenda acima do mínimo legal, bem como aquele que, ante a ocorrência de mais de uma majorante, determine o acréscimo da pena no patamar mínimo". (STJ - HC n. 34658/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 21/09/2004).

Conveniente asseverar, por oportuno, acerca da fundamentação, pode ser breve, sucinta, desde que exponha os motivos concretos (além do simples número de circunstâncias) que conduzem à opção de determinado grau de majoração, e o que se observou na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:
[...] II. Sentença condenatória: causa especial de aumento de pena: fundamentação necessária para a exasperação máxima. Quando, em razão de causa especial de aumento, a lei autoriza a exasperação da pena dentro de determinados limites percentuais, a opção pelo máximo da agravação permitida há de ser fundamentada, com base em dados concretos. (STF - HC n. 69515/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 12/03/1993).
HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. EXASPERAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REGIME FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ao estabelecer o aumento de pena no roubo, deve o juiz considerar, não, a gravidade abstrata do delito, como sói acontecer quando se faz caso apenas quantitativamente das causas especiais, mas, sim, a sua gravidade concreta para, desse modo, fixar o quantum de pena, na extensão do aumento, que vai de um mínimo a um máximo (Código Penal, artigo 157, parágrafo 2º).
2. A consideração só quantitativa das causas especiais de aumento de pena, submetidas a regime alternativo, é expressão, em última análise, da responsabilidade penal objetiva, enquanto a qualitativa é própria do direito penal da culpa e atende aos imperativos da individualização da pena, permitindo, ad exemplum, que uma única causa especial de aumento alternativa possa conduzir o quantum de pena para além do mínimo legal do aumento, que, em contrapartida, pode ser insuperável, diante do caso concreto, mesmo em se caracterizando mais de uma causa especial de aumento dessa espécie. [...]. (STJ - HC n. 24589/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJU de 17/03/2003).

Desta forma, ainda que de forma breve, o
decisum
expôs as razões da fração eleita, consignando acerca da maior reprovabilidade do crime de roubo praticado em concurso de pessoas e com o emprego de arma e concluindo que as referidas circunstâncias potencializaram a execução do delito e infligiram maior temor nas vítimas. Logo, expostas mencionadas particularidades, que recomendam a exasperação da sanção em tais moldes, não há qualquer desrespeito à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, tampouco se denota violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Diante dos argumentos, compreende-se que a fração de majoração eleita em primeiro grau, 3/8 (três oitavos), afigura-se correta, pois sua aplicação foi devidamente fundamentada. Sendo assim, restou irretocável a decisão a quo, mantendo-se a fração utilizada para majorar a reprimenda do acusado, na terceira fase dosimétrica.

Por fim, quanto a pena pecuniária, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. Ademais, sabe-se que a mesma constitui preceito secundário do tipo penal de roubo, não cabendo seu afastamento, lembrando que eventual pedido de redução da mesma, em razão da impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, dado o possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o juízo da execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
PATRICK ANDRADE SALGADO,
condenado a pena de 06 ANOS, 06 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO EM REIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 72 DIAS MULTA, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I, II do CPB, decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, a qual adoto em todos os fundamentos.

Diante do exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator